Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PARADEIRO DO BEM. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de ausência de comprovação do local exato do bem alienado fiduciariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da extinção do processo sem julgamento de mérito, considerando a alegada ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização do bem e a aplicação dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de prova do paradeiro do bem para prosseguimento da ação extrapola os limites razoáveis atribuíveis ao credor e contraria a finalidade da ação de busca e apreensão, configurando oneração desproporcional e inadequada.
4. A extinção prematura do processo fere o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC), especialmente em ações de busca e apreensão, nas quais o direito do autor depende diretamente da atuação do Estado para cumprimento da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com adoção de medidas efetivas para localização do bem.
Tese de julgamento: “1. A extinção de ação de busca e apreensão com fundamento na ausência de comprovação da localização do bem, sem a realização de diligências mínimas, viola os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito. 2. É dever do juízo promover a adoção de providências efetivas para esgotamento dos meios de localização do bem.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932934, ApCiv 0730563-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/10/2024.